Tribunal: TJDFT
Processo: 0751830-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Fazenda Pública. Taxa Selic. Correção Monetária. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou os argumentos do agravante e declarou correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, conforme Resolução CNJ no 303/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de incidência da taxa Selic sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, alegando o Distrito Federal a ocorrência de anatocismo.
III. Razões de Decidir
3. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a dívida deve ser atualizada exclusivamente pela taxa Selic, que já engloba correção monetária e juros moratórios.
4. A metodologia de cálculo estabelecida pela Resolução CNJ no 303/2019 está em consonância com a legislação aplicável e não caracteriza anatocismo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização de dívidas da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela taxa Selic, sem cumulatividade com outros índices."
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 242740, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 20/03/2001; TJDFT, Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07/12/2022; TJDFT, Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 09/10/2024.